Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-34.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000085-34.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), ALMIRA DE CASTRO E SILVA - CPF: 513.722.581-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000085-34.2023.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM 1000249-08.2021.8.11.0036)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADOS: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE GUIRATINGA

ALMIRA DE CASTRO E SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/05/2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO NCPC.

Observando-se nova decisão do juízo a quo, de onde declina a competência do feito à Justiça Comum, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do NCPC.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, denegando, por consequência, a segurança almejada
.

Em verificação ao feito em sede de primeiro grau, observa-se que, na data de 14/03/2023, fora prolatada decisão que declinou a competência do feito originário à justiça comum, perdendo objeto o presente agravo interno de forma superveniente.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

DECIDO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo Interno, fora prolatada decisão no feito de origem, de onde o juízo
a quo
declinou a competência da demanda à Justiça Comum,

ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, decreto a perda do objeto,
RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE
agravo interno, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do artigo 1018, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023